Tribunal: TJMT
Processo: 1015121-73.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015121-73.2022.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. TORTURA POLICIAL. INVIABILIDADE. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante após denúncia sobre prática de tráfico em construção abandonada; (ii) apreensão de 133,78g de cocaína, balança de precisão, plástico filme e R$ 666,00; (iii) tentativa de fuga do réu para região de mata; (iv) declarações dos agentes policiais coesas e harmônicas; (v) apelante condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de nulidade das provas, por suposta prática de tortura policial; (ii) absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória; (iii) fixação de regime prisional mais brando; (iv) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade das provas em razão de suposta tortura policial; (ii) analisar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando; (iv) analisar o pedido de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.
6. A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos.
7. Demonstrada a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, associada a apetrechos típicos da comercialização e à quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, torna-se inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas.
8. O regime inicial fechado é adequado quando o agente é reincidente e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
9. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 33, § 2o, “a”; CPP, arts. 155, 563, 804, 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 798.225/RS; AREsp 2.460.755/PR; AgRg no HC 773.346/SP; TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055; TJMT, Enunciado 03 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015121-73.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADSON DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 004.035.221-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. TORTURA POLICIAL. INVIABILIDADE. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante após denúncia sobre prática de tráfico em construção abandonada;
(ii)
apreensão de 133,78g de cocaína, balança de precisão, plástico filme e R$ 666,00;
(iii)
tentativa de fuga do réu para região de mata;
(iv)
declarações dos agentes policiais coesas e harmônicas;
(v)
apelante condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de nulidade das provas, por suposta prática de tortura policial;
(ii)
absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória;
(iii)
fixação de regime prisional mais brando;
(iv)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há nulidade das provas em razão de suposta tortura policial;
(ii)
analisar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
avaliar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando;
(iv)
analisar o pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.

6. A palavra dos agentes policiais é dotada de presunção de veracidade, sobretudo quando harmônica com as demais provas dos autos e ausentes elementos que indiquem abuso ou má-fé dos servidores públicos.

7. Demonstrada a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, associada a apetrechos típicos da comercialização e à quantia em dinheiro sem origem lícita comprovada, torna-se inviável o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas.

8.

O regime inicial fechado é adequado quando o agente é reincidente e a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

9. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 33, § 2o,
“a”
; CPP, arts. 155, 563, 804, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 798.225/RS; AREsp 2.460.755/PR; AgRg no HC 773.346/SP; TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055; TJMT, Enunciado 03 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Madson de Araújo Queiroz
, contra a sentença do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1015121-73.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas durante a fase policial,

supostamente extraídas por meio de tortura e abuso policial. No mérito, requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da alegada insuficiência probatória. Por fim, busca a fixação de regime prisional mais brando, alegando que as circunstâncias judiciais são favoráveis, além de pleitear a isenção das custas processuais, diante da hipossuficiência do apelante (id. 287238921).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 287238928).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 289286872).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Madson de Araújo
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), evidenciado pela apreensão de 133,78 g de cocaína e com base no seguinte contexto fático:

“(...) No dia 19 de setembro de 2022, por volta das 18h40min, na avenida Brasil, próximo a um matagal, bairro Primeiro de Março, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado MADSON DE ARAUJO QUEIROZ foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, a Agência Local de Inteligência, do 3o BPM, repassou informações para uma guarnição do 3o BPM, de que o suspeito de nome Madson, o ora denunciado, estava traficando drogas próximo a uma construção pública inacabada, localizada na lateral do Residencial Ana Maria.

De posse dessas informações, o Grupo de Apoio 02 deslocou para a região e procedeu a entrada na construção; chegando aos fundos do local, onde há uma extensa região de mata, foi visualizado o denunciado, sentado em um tijolo e manuseando entre suas pernas um plástico filme, com o qual aparentava estar embalando algum produto, que posteriormente verificou se tratar de entorpecente.

No momento em que o denunciado percebeu a presença dos agentes no local, imediatamente foragiu para o matagal, deixando no local os produtos, ocasião em que dois policiais do grupo de apoio e dois policiais da ALI realizaram o acompanhamento do denunciado por cerca de 600 metros, obtendo êxito em detê-lo.

Ao realizar a busca pessoal no denunciado, foi encontrada em seu bolso a quantia de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais); após a busca no denunciado, os agentes voltaram ao local em que o denunciado foragiu, onde apreenderam 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção contendo substância enfarinhada análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) mini balança de precisão, e 01 (um) rolo de plástico filme.

Ressalta-se que o denunciado foi entregue com arranhões na barriga, provenientes da tentativa de fuga pelo matagal. (...)”
(
sic,
id. 287238492).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou a pretensão punitiva
procedente
, condenando
Madson de Araújo
pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

1. PRELIMINAR

1.1. Tortura policial

Inicialmente, a defesa invoca a tese de nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial. Afirma que o apelante foi agredido fisicamente pelos policiais militares, resultando em lesões corporais atestadas em laudo pericial, comprometendo a validade das provas obtidas com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada.

A preliminar não merece provimento.

Embora não se ignore que aconteçam irregularidades em abordagens policiais e que essas informações são graves e não se coadunam com a ordem constitucional vigente, é sabido que o sistema processual penal possui na fase policial um sistema inquisitório e na fase judicial um sistema acusatório, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Assim, não é permitido ao juízo proferir decreto condenatório com base exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitória, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Isso porque a prova produzida na fase policial serve apenas como instrumento para a formação do convencimento do juízo, motivo pelo qual é necessário que o elemento probatório seja confirmado perante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que constitua alicerce da condenação.

Nesse contexto, eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não acarreta nulidade da ação penal:

“(...) Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Não suficiente, no caso em julgamento, a tese defensiva também carece de respaldo probatório. Apesar de o laudo de lesão corporal registrar a presença de
“escoriações ungueais no tórax e abdome; escoriações em hipocôndrio;

escoriações ungueais em braço direito”
, a conclusão pericial ressalta somente a hipótese/possibilidade de que os achados sejam oriundos de violência policial (
sic,
id. 287238483).

Até mesmo porque as lesões descritas também se mostram compatíveis com a narrativa policial de que o apelante empreendeu fuga pela região de mata, percorrendo cerca de 600 metros, inclusive com registro no boletim de ocorrência de que o apelante foi entregue na Central de Flagrantes
“com arranhões na barriga provenientes da tentativa de fuga pelo matagal”
(
sic
, id. 287238459).

Ademais, verifica-se que quando interrogado formalmente pela autoridade policial, o apelante estava devidamente acompanhado de advogado (Dr. Lairon de Oliveira Carvalho, OAB/MT 28.172/O), sendo-lhe assegurados todos os direitos constitucionais, conforme consta do termo de interrogatório (id. 287238468).

Não menos importante, observa-se que a suposta agressão sequer gerou elementos probatórios que fundamentaram a condenação, mormente porque o apelante negou a autoria delitiva em ambas as fases processuais e os agentes policiais ouvidos em juízo negaram qualquer entrevista informal. Em outras palavras, não há nos autos qualquer confissão informal que tenha servido de base para o decreto condenatório.

Ao contrário, a condenação restou alicerçada exclusivamente nos depoimentos judiciais dos policiais militares e nas demais provas materiais coligidas aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, é certo que eventuais excessos dos agentes policiais devem ser avaliados em procedimento próprio, pelas autoridades competentes, não havendo qualquer prova robusta de que as alegadas agressões tenham comprometido a validade das provas obtidas durante a diligência.

Nessas circunstâncias, inviável cogitar a nulidade das provas obtidas, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria, materialidade e tipicidade

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que as provas dos autos não comprovam a prática do crime de tráfico de drogas. Afirma, ainda, que não há elementos suficientes para demonstrar a finalidade comercial dos entorpecentes apreendidos.

O pleito não prospera.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, tenho reiterado a relevância dos depoimentos prestados por agentes das forças de segurança pública que atuam diretamente no enfrentamento da criminalidade, sobretudo em virtude da natureza clandestina dessas infrações, que exigem o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os réus, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada, sobretudo diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais.

A materialidade do crime de tráfico de droga não é questionada, porquanto comprovada, em especial, pelo laudo pericial definitivo n. 3.14.2022.88629-01 (id. 287238479), que atestou a apreensão de 133,78g de cocaína, bem como pelo boletim de ocorrência (id. 287238459), termo de apreensão (id. 287238464) e demais elementos probatórios.

Sob o crivo do contraditório, o PM
Giuliano Guilherme Martins Couto
relatou que a Agência Local de Inteligência do 3o BPM havia recebido diversas denúncias contra o apelante, as quais citavam seu nome e indicavam que ele realizava tráfico de drogas em uma construção abandonada próxima à sua residência. Descreveu ter participado das investigações das denúncias, quando visualizou o apelante entrando na obra abandonada.

Relembrou que a guarnição policial adentrou na construção, e quando chegaram ao final dela, onde há uma região de mata, presenciaram o apelante sentado manipulando o entorpecente. Explicou que o apelante notou a presença policial e empreendeu fuga, o que resultou na perseguição pela mata. Esclareceu que permaneceu no local onde o apelante se encontrava sentado, onde apreendeu a porção maior de entorpecente, balança de precisão e outros objetos.

Da mesma forma, o policial militar
Wellington Messias da Cruz Santos
declarou ter presenciado o apelante manuseando algo, que aparentava estar embalando entorpecente entre as pernas. Descreveu que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o apelante fugiu em direção ao matagal, mas logo foi perseguido e abordado. Relatou que foram localizadas e apreendidas porções de drogas e balança de precisão.

Em contrapartida, o apelante
Madson
, quando interrogado em juízo, apresentou versão divergente dos fatos. Alegou que havia ido à região de mata para comprar drogas para consumo próprio. Disse ser usuário de drogas há mais de 15 (quinze) anos, bem como rechaçou a declaração de que estava na construção abandonada mencionada pelos policiais.

Disse, ainda, que estava acompanhado de outros dois rapazes e que todos empreenderam fuga quando notaram a aproximação da guarnição policial. Negou que tenha sido encontrado qualquer entorpecente em seu poder, sustentando que nem chegou a comprar drogas. Alegou que o valor de R$ 666,00 apreendido em sua posse era proveniente da venda de frango assado, atividade que exercia à época.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, as provas produzidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes e harmônicos, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, entendo estar demonstrada a finalidade comercial da droga apreendida, devido às circunstâncias de como ocorreu a abordagem policial, precedida de informações precisas sobre a pessoa do apelante e o local específico em que ele escondia e realizava a mercancia de entorpecente.

A quantidade apreendida de 133,78g de cocaína, embora não seja expressiva, é considerada razoável, devido à sua espécie e grau de nocividade, especialmente quando apreendida em construção abandonada, conhecida como ponto de venda de drogas, associada à apetrechos típicos da atividade traficante, como balança de precisão e plástico filme para acondicionamento.

Convém destacar que, conforme observado pelo juízo de origem, a balança de precisão apresentou resultado positivo para a presença de cocaína, evidenciando que era utilizada na pesagem dos narcóticos comercializados pelo apelante.

Não se pode perder de vista a apreensão de cerca de R$ 666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais) em posse do apelante, que não demonstrou a origem e legalidade da quantia, contribuindo para a conclusão de que era proveniente da atividade de venda de entorpecentes.

Outrossim, impõe-se considerar que o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Diante do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, bem como porque foi abordado no exato momento em que individualizada o material entorpecente.

Portanto, inviável cogitar a absolvição do apelante, uma vez que o acervo probatório permite concluir que mantinha em depósito substâncias ilícitas para fins de comercialização, o que caracteriza o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

3. DAS PENAS

3.1. Regime prisional

A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para modalidade mais branda.

Não assiste razão à defesa.

O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, com base no art. 33, § 2o, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado (05 anos e 10 meses de reclusão) e a reincidência do condenado.

Não há qualquer ilegalidade, mormente porque, de acordo com o art. 33, § 2o, do Código Penal, o condenado reincidente condenado à pena superior a 4 (quatro) anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Em igual sentido, confira-se:

“(...) A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 773.346/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 07/02/2023).

Desse modo, considerando o montante de pena aplicada e a reincidência do apelante, impositivo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

4. CUSTAS PROCESSUAIS

4.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, ApCrim 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

5. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Madson de Araújo Queiroz
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025